Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-66.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. TESES ABSOLUTÓRIAS. AFASTADAS. TESTEMUNHOS INDIRETOS. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) Examinar a possibilidade de absolvição sob o argumento de insuficiência probatória ou atipicidade de conduta e (ii) verificar o cabimento da alteração do regime prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes do art. 147 do Código Penal e do art. 24-A da Lei Maria da Penha, por meio de conjunto probatório apto, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade de conduta.
4. A palavra da vítima ostenta especial credibilidade e valor probatório nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos depoimentos policiais prestados em juízo. 4.1. Conquanto a vítima não tenha sido ouvida em juízo, os depoimentos policiais em juízo confirmam a ameaça sofrida pela ofendida, não tendo sido a condenação lastreada exclusivamente em elementos inquisitoriais, sendo descabido falar em violação do art. 155 do CPP.
5. O descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como ocorreu nos autos.
6. Em que pese o quantum de pena aplicada não suplantar o patamar de 4 anos, a reincidência ostentada pelo recorrente recomenda a fixação do regime inicial mais gravoso, tal qual decidido na sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
______
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1927524, Rel. JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 26/09/2024. TJDFT. Acórdão 1845415, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, j. 11/04/2024.